Tribunal: TCU
Processo: 011.663/2017-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Embargos de declaração opostos em face de decisão que negou provimento a recurso de reconsideração interposto pelo recorrente.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que, na presente fase, tratam de embargos de declaração opostos por Derivaldo Romão dos Santos contra o Acórdão 4580/2024-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. receber a peça 203 como mera petição, sem efeito suspensivo, e negar a ela seguimento, em razão do caráter protelatório e inadequado, nos termos do art. 278, § 4o, do Regimento Interno/TCU e art. 50, § 3o, da Resolução-TCU 259/2014; 9.2. aplicar, com fulcro art. 1.026, § 2o, do CPC, multa ao Sr. Derivaldo Romão dos Santos no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove perante o Tribunal, nos termos do artigo 214, inciso III, alínea "a", do RI/TCU, o recolhimento da referida quantia ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação vigente; 9.3. esclarecer ao embargante que, nos termos do art. 1.026, § 3o do CPC c/c o artigo 298 do RI/TCU, a oposição de novos embargos de declaração com cunho protelatório ensejará o aumento da gradação da pena, bem como que a interposição de qualquer outro recurso ficará condicionada ao depósito prévio do valor da multa; 9.4. ordenar à unidade técnica de origem que se abstenha de autuar como recurso expedientes apresentados pelo Sr. Álvaro Aires da Costa em desacordo com este acórdão; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 219, inciso II, do RI/TCU, caso não atendida a notificação; 9.6. notificar o responsável desta deliberação.